Tribunal: TJSP
Processo: 2046567-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
res à cirurgia bariátrica que não estão dotados de caráter meramente estético, mas sim funcionais, vez que proporcionam melhora da circulação e mobilidade do paciente. Precedentes. Incidência, ainda, da Súmula 97 deste E. Tribunal de Justiça. Declaração médica comprobatória da real impossibilidade de vida saudável à agravante sem a realização do respectivo procedimento cirúrgico. Presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Decisão reformada. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2046567-94.2019.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Registro - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

Registro

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de imposição à prestadora de serviços de cobertura dos procedimentos cirúrgicos para retirada de excesso cutâneo. Beneficiária do plano de saúde que se submetera à cirurgia bariátrica prévia. Inconformismo. Acolhimento. Procedimentos cirúrgicos complementares à cirurgia bariátrica que não estão dotados de

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de imposição à prestadora de serviços de cobertura dos procedimentos cirúrgicos para retirada de excesso cutâneo. Beneficiária do plano de saúde que se submetera à cirurgia bariátrica prévia. Inconformismo. Acolhimento. Procedimentos cirúrgicos complementares à cirurgia bariátrica que não estão dotados de caráter meramente estético, mas sim funcionais, vez que proporcionam melhora da circulação e mobilidade do paciente. Precedentes. Incidência, ainda, da Súmula 97 deste E. Tribunal de Justiça. Declaração médica comprobatória da real impossibilidade de vida saudável à agravante sem a realização do respectivo procedimento cirúrgico. Presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000176720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2046567-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante FABIA APARECIDA
DE PAULA VERGILIO, é agravado UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046567-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28052
2
Voto no 28.052
Agravo de Instrumento no 2046567-94.2019.8.26.0000
Comarca: Registro (1a VC)
Ação: Obrigação de fazer Plano de saúde
Agravante: Fabia Aparecida de Paula Vergilio
Agravada: Unimed de Registro Cooperativa de Trabalho Médico
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão
agravada que indeferiu o pedido liminar de
imposição à prestadora de serviços de cobertura
dos procedimentos cirúrgicos para retirada de
excesso cutâneo. Beneficiária do plano de saúde
que se submetera à cirurgia bariátrica prévia.
Inconformismo.
Acolhimento.
Procedimentos
cirúrgicos complementares à cirurgia bariátrica que
não estão dotados de caráter meramente estético,
mas sim funcionais, vez que proporcionam melhora
da
circulação
e
mobilidade
do
paciente.
Precedentes. Incidência, ainda, da Súmula 97 deste
E.
Tribunal
de
Justiça.
Declaração
médica
comprobatória da real impossibilidade de vida
saudável
à
agravante
sem
a
realização
do
respectivo procedimento cirúrgico. Presentes os
requisitos necessários à antecipação de tutela.
Decisão reformada. Agravo provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
indeferiu o pedido liminar de imposição à agravada de cobertura dos
procedimentos cirúrgicos para retirada de excesso cutâneo posterior à
cirurgia bariátrica realizada em setembro de 2017 (fls. 36/37).
Assevera a obrigatoriedade de cobertura de
tais procedimentos, porquanto não estão dotados de natureza
estética.
Pontua que, no entanto, a agravada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046567-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28052
3
autoriza a realização de tais procedimentos médicos pela rede
credenciada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Pede o provimento do agravo.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
48/56).
Deferido o efeito ativo (fls. 40/43).
A agravada opôs agravo interno (fls. 174/187),
respondido às fls. 297/303 e rejeitado por decisão encartada às fls.
305/308.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso verte em favor da negativa de
cobertura dos procedimentos cirúrgicos para retirada de excesso
cutâneo posterior à cirurgia bariátrica.
De
plano,
marque-se
que
as
cirurgias
complementares à cirurgia bariátrica não estão dotadas de caráter
meramente estético, caracterizando-se como funcionais, porquanto se
prestam a melhora da circulação e mobilidade do paciente.
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:
“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
Cirurgias para remoção de excesso de pele em diversas partes do
corpo e reconstrução das mamas após redução de estômago. Perda
de peso rápida e acentuada que leva à alteração da constituição
física do paciente. Cirurgias que não tem caráter meramente
estético, mas funcional, pois tem por objetivo evitar infecções
bacterianas e fungicas, melhorar a circulação e mobilidade do
paciente, além de restaurar sua auto-estima. Impossibilidade de
escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta.
Competência exclusiva do médico. Subtração da finalidade precípua
do contrato. Boa-fé. Violações aos arts. 51, IV e §1o, CDC, e 424,
CC. Irrelevância da alegação que se tratam procedimentos não
inclusos no rol da ANS. Aplicação da Súmula no 102 do TJSP.
Precedentes. Fixação de indenização por danos morais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046567-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28052
4
R$10.000,00. Honorários advocatícios mantidos. Recurso da ré
desprovido, parcialmente provido o da autora” (Apelação no
4007364-38.2013.8.26.0506, Rel. Des. Mary Grün, 7a Câmara de
Direito Privado).
“PLANO DE SAÚDE - Flacidez cutânea excessiva em
razão de considerável perda de peso posterior à realização de
cirurgia bariátrica - Necessidade de cirurgia plástica reparadora -
Negativa - Abusividade - Por ser consequência direta da cirurgia
principal de redução de estômago, o procedimento acaba por
integrar o próprio tratamento de obesidade mórbida, doença
catalogada pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de
Saúde (CID) - Rol de procedimentos da ANS que serve apenas
como orientador - Restrição a colocar em risco o objeto do próprio
ajuste - Inteligência das Súmulas 97 e 102 desta E. Corte -
Observância à Lei no 9.656/98 - Ausência de provas da concessão
de oportunidade para adaptação do contrato antigo - Ademais, os
efeitos da relação de renovação anual se sujeitam às normas
vigentes em cada período de abrangência no qual são verificados -
Dano moral caracterizado - Limites do mero aborrecimento
ultrapassados - Indenização devida - Quantum que atende às
finalidades compensatória e pedagógica da verba indenizatória -
Necessária adequação, de ofício, no tocante ao termo inicial dos
juros moratórios - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação
no
0014856-59.2012.8.26.0127,
Rel.
Des.
ELCIO
TRUJILLO, 10a Câmara de Direito Privado).
“TUTELA ANTECIPADA Plano de saúde Hipótese em
que, após a realização de cirurgia bariátrica, a autora emagreceu 54
kg Recusa de cobertura de cirurgias plásticas de abdome e mamas
Intervenções complementares à cirurgia de redução de estômago,
necessárias à completa reabilitação da saúde da paciente
Verossimilhança do direito invocado, consistente na cobertura das
cirurgias plásticas em questão Inobstante não haja risco de morte, a
retirada do tecido cutâneo sobressalente, decorrente do acentuado
emagrecimento,
demonstra-se
essencial
para
proporcionar
qualidade de vida à autora Presentes os requisitos do art. 273 do
CPC Decisão mantida Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
no 2174803-40.2014.8.26.0000, Rel. Des. RUI CASCALDI, 1a
Câmara de Direito Privado).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE,
COBERTURA DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE
PELE, DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DECISÃO DE
PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CABIMENTO DA COBERTURA.
MOLÉSTIA DE CONSEQÜÊNCIA. Negativa de cobertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046567-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28052
5
procedimento cirúrgico configura procedimento injustificado por
parte da ré. Cirurgia bariátrica autorizada e suportada pela ré,
devendo o mesmo procedimento ser adotado em relação às chamas
"moléstias de conseqüência". Problemas causados pelo excesso de
pele são inúmeros, sendo que restou demonstrado nos autos a
necessidade de sua remoção. Objetivo contratual da assistência
médica comunica-se necessariamente, com a obrigação de
restabelecer ou procurar restabelecer, através dos meios técnicos
possíveis, a saúde do paciente. Recurso não provido” (Apelação no
0049579-15.2012.8.26.0577, Rel. Des. EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ,
5a Câmara de Direito Privado).
“CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Segurada submetida a cirurgia de redução de estômago
Procedimento cirúrgico para retirada de excesso de pele resultante
daquela operação Exclusão da cobertura Inadmissibilidade Caráter
corretivo da segunda intervenção, devendo ser entendida como
continuidade do tratamento anteriormente iniciado Súmula no 97 do
TJ/SP
Reembolso
devido
Condenação
por
danos
morais
Descabimento Ausência de situação vexatória e humilhante Mero
dissabor Insuficiência para a imposição da reparação pretendida
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
0114362-02.2006.8.26.0100, Rel. Des. ALVARO PASSOS, 2a
Câmara de Direito Privado).
Outrossim,
a
aludida
exegese
restou
sintetizada na Súmula 97 deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
“Súmula 97: Não pode ser considerada simplesmente
estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de
obesidade mórbida, havendo indicação médica”.
Nessa
medida,
identifica-se
que
o
inconformismo da conveniada é consistente.
Acrescente-se que a declaração médica
comprova a real impossibilidade de vida saudável à agravante sem a
realização do respectivo procedimento cirúrgico (diástase dos
músculos retos abdominais, dismorfias, perturbação da imagem
corporal fls. 33/34 e 81/82 dos autos principais), nomeadamente na
quadra psíquica, o que, pois, pode e deve ser evitado.
Por conseguinte, incabível a negativa da tutela
antecipatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046567-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28052
6
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao recurso para conceder a antecipação de tutela,
confirmando-se a antecipação de tutela recursal que determinou à
agravada a cobertura dos procedimentos cirúrgicos prescritos, no
prazo de dez dias, sob pena da incidência de multa diária no valor de
R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00.
RÔMOLO RUSSO
Relator